Tribunal: TJDFT
Processo: 0743078-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO. CPC, ART. 1.015. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. BENEFICIÁRIA. IDENTIFICAÇÃO. CDC, ART. 88. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.POSSIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I).
2. A alegação de incompetência do Juízo não pode ser analisada nesta instância recursal , pois a tese não foi arguida na origem. Conhecer a matéria caracterizaria supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. As alegações sobre a ilegitimidade passiva confundem-se com o mérito do recurso e serão analisadas oportunamente.
4. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual.
5. O STJ admite, excepcionalmente, a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).
6. A decisão interlocutória agravada pode ser considerada como decisão de mérito em razão da inutilidade da inclusão da agravada apenas na apelação, o que comprometeria a efetividade do processo.
7. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
8. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios".
9. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
10. A gratuidade judiciária pode ser concedida à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante enunciado de Súmula no 481 do STJ.
11. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
12. Ausentes provas idôneas de que a parte é hipossuficiente e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
13. A denunciação da lide não pode basear-se apenas na mera imputação da responsabilidade a terceiros. A inclusão da empresa beneficiária do crédito objeto da controvérsia na lide originária contribuirá para o exercício da ampla defesa, para a celeridade, para a economia processual e também para a efetividade da prestação jurisdicional, pois a controvérsia será definitivamente resolvida, sem a necessidade de eventuais e futuros processos para tratar da matéria. Além disso, não implicará qualquer prejuízo processual às partes.
14. Ausente relação jurídica entre as partes, a denunciação à lide no caso concreto não encontra óbice no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
15. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido.